Tribunal: TJDFT
Processo: 0750712-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750712-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI TEIXEIRA MELLO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais, indeferiu tutela de urgência requerida com o objetivo de determinar ao réu/agravado que suspenda as cobranças de todas as transações contestadas pela autora/agravante em seu cartão de crédito, realizadas no dia 15/07/2020 (“golpe do motoboy”). A agravante alega, em síntese, que: 1) sofreu um prejuízo de R$ 26.938,17, tendo tudo acontecido em pouquíssimo tempo, no dia 15/07/2020, com a mais absoluta omissão do banco réu; 2) tomou todas as providências necessárias ao ser informada de que fora vítima de um golpe; 3) as movimentações bancárias foram totalmente atípicas, em valores vultosos que fogem completamente de seus hábitos de consumo, o que deveria ter sido percebido pelo banco réu; 4) é uma senhora de 71 anos de idade e não possui a mesma destreza que pessoas mais novas para acompanhar suas transações bancárias, nem tem condições de arcar com os prejuízos sofridos; 5) o banco réu, conhecedor dos golpes que vêm sendo aplicados por estelionatários, poderia empreender esforços em alertar seus clientes, especialmente os mais idosos e vulneráveis, para que não se tornem vítimas; 6) a atitude permissiva do banco réu, que não assume qualquer risco do negócio que desenvolve e se omite em prevenir ações reiteradas de bandidos, não pode ser chancelada pelo Judiciário; 7) não pode ser responsabilizada pelo vazamento de seus dados pessoais a terceiros. Requer os benefícios da justiça gratuita e, em antecipação de tutela, sejam suspensas as cobranças impugnadas. No mérito, requer seja confirmada a tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Embora não seja possível afirmar que o banco réu tenha responsabilidade pelo vazamento dos dados pessoais da correntista, o fato é que, diante de tantas movimentações atípicas em curto espaço de tempo, seria exigível da instituição financeira que tomasse imediatas providências, ao menos a fim de minimizar os prejuízos sofridos pela agravante, o que não ocorreu. Nesse sentido: “(...) 4. A despeito de a Autora ter reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu os cartões de crédito e as senhas a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome da consumidora destoavam completamente do histórico de gastos dela, seja pela natureza das compras, seja pelos montantes, de modo que era possível ao Banco ter percebido a ocorrência da fraude, adotando as medidas de segurança cabíveis para evitá-la. 5. Considerando que cabe ao Banco zelar pelo sistema antifraude, e diante da notória atipicidade dos gastos efetuados com os cartões da consumidora, constata-se a falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira, bem como a relação de causalidade entre a conduta do Banco e os prejuízos causados à cliente, o que atrai a responsabilidade da Instituição pela reparação dos danos materiais. (...)” (Acórdão 1290479, 07310775020198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 7. Ainda que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido, de forma fraudulenta, induzido a entregar seu cartão e senha a terceiros, os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária e devem ser absorvidos pelo fornecedor, pois os bancos dispõem de tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude. (...)” (Acórdão 1272340, 07041631220208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante, pois, ao que tudo indica, não tem condições de arcar com os valores cobrados (proventos líquidos de R$ 8.845,13, em out/2020). Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para sustar as cobranças impugnadas pela agravante em seu cartão de crédito, relativas ao dia 15/07/2020. Defiro a gratuidade de justiça para esta fase recursal, uma vez que a própria natureza da causa já indica que a agravante não terá condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator